Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704207-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAJE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAJE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0710165-10.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar da agravante. Em suas razões recursais, a agravante elucida que ingressou em processo seletivo realizado pelo Fundo de Apoio à Cultura - FAC, por meio do Edital de chamamento público no 06/2021 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC. Narra que se inscreveu na área de música, e na primeira etapa de avaliação foi desclassificada, dado que obteve a pontuação final de 69 (sessenta e nove) pontos, faltando apenas 1 (um) ponto para que pudesse prosseguir no processo seletivo. Sustenta que a fundamentação para a nota atingida demonstra que não houve a análise correta da documentação apresentada. Destaca que interpôs o Mandado de Segurança na origem a fim de que os documentos fossem reanalisados pelo Judiciário. Contesta os motivos da pontuação referente ao corpo artístico do projeto, a capacidade de gestão do projeto, bem como quanto a integração social apresentada pelo projeto. Alega que diante da inadequação dos motivos apresentados pela Administração para a exclusão da agravante do certame é necessário o controle do ato administrativo na esfera jurídica. Ressalta que a teoria dos motivos determinantes foi violada, incorrendo na nulidade do ato. Afirma que a parte não se insurge contra o edital em si, mas sim em relação a legalidade do ato administrativo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão administrativa que excluiu a agravante do processo seletivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo recolhido nos IDs 32599008 e 32599659. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo ausentes esses requisitos. A agravante insurge-se contra a decisão administrativa que a excluiu do processo seletivo realizado pelo Fundo de Apoio à Cultura - FAC, através do Edital de chamamento público no 06/2021 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC, em razão da insuficiência da pontuação obtida para a classificação na etapa inicial. Transcrevo a decisão agravada (ID 111853501 dos autos principais): Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela PAJE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA em face do Senhor SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO E DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL e pelo SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, buscando a segurança liminar para que a Autoridade Coatora mantenha a Impetrante no processo seletivo visando a seleção de projetos para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, objeto do Edital de Chamamento Público n° 06/2021 - FAC Áreas Culturais, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF – SECEC, até o julgamento desta demanda. Narra ter se inscrito e participado do processo seletivo realizado pela FAC – Brasília Multi correspondente ao Edital n.o 06/2021 para firmar termo de ajuste com recursos do fundo de apoio à cultura, tendo como objeto selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura do DF em diversas áreas culturais que foram especificadas no termo de abertura do processo seletivo. Conta que se inscreveu na área de música, de acordo com as especificações constantes no anexo I – Descrição da Categoria de Cultura, cujo Edital previu duas etapas de realização, uma de análise técnica e mérito cultural e outra de admissibilidade. No entanto, informa ter sido desclassificada na primeira etapa do concurso, na análise de mérito, com a pontuação final totalizando 69 pontos, o que fez incorrer a previsão expressa no tópico 8.1 do Edital, ou seja, por obter pontuação abaixo de 70 pontos. Reporta que no formulário de análise apresentado pelos responsáveis, indicou-se quesitos técnicos e gerais para cada um dos pontos que compõe a nota final, apresentando diversos recursos administrativos para esclarecer as divergências. Salienta que o mesmo projeto fora apresentado em outra Edição do concurso (FAC II), posteriormente em setembro de 2021 e possuiu pontuação maior nos mesmos quesitos indicados pela banca no concurso anterior (FAC I), ou seja, com entendimento diferente da banca para o mesmo projeto apresentado na FAC I, entendendo, desta forma, gerar incerteza sobre os critérios da Administração na análise dos projetos, observando que a classificação na segunda edição (FAC II) não supre a necessidade de ser classificada na primeira edição, tendo em vista que ambos transcorrem em épocas diferentes. Faz um paralelo entre os resultados obtidos nas Edições no primeiro resultado, uma vez que a Impetrante obteve “8” (oito) como pontuação, enquanto no segundo resultado sua nota foi “10” (dez). Considera violação no processo de chamamento do concurso, uma vez que o mesmo projeto fora apresentado em edição posterior e a pontuação obtida foi maior de forma discrepante, não se vislumbrando outra medida a não ser a impetração do presente Mandado de Segurança para proteger seu direito de concorrer ao Concurso da FAC I. Adentra na motivação do ato administrativo, quanto ao quesito 3.3 do formulário, verberando que a avaliação da banca se equivocou e seu comentário não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que apresentou portfólio inteiramente dedicado ao corpo artístico e sua qualificação, com seus currículos, tais como o grupo “7 na Roda” com seus integrantes, e o grupo “Goiabada Cascão”. Ainda, ressalta ter juntado planilha orçamentária onde se discrimina quantos e quais artistas estão previstos no projeto. Aponta, da mesma forma, para a análise da capacidade de gestão do projeto, o qual tem como resultado máximo a nota “10”, porém, a Impetrante atingiu “8”, ausência de justificativa para a redução de dois pontos nos comentários, mesmo tendo sido justificado que os profissionais comprovaram capacidade para gestão do projeto. Quanto ao quesito 1.5 do formulário de análise, o qual diz respeito à aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto, conferiu resultado “0” (zero) à Impetrante, argumentando que “não há informações sobre este quesito no projeto”, mas que não corresponde à realidade, pois não somente se previu a integração comunitária, como foi abordada no portifólio do projeto, o qual demonstrou uma preocupação aos grupos vulneráveis, por meio do convite de cidadãos em situação de rua, oferecendo possibilidade de emprego aos necessitados, incluindo-os em ações de suporte ao projeto. Aponta, também, que o quesito em apreço considera a inclusão de pessoa com deficiência, assim previsto pela Impetrante, mostrando-se a discrepância em suas análises. Pede, em sede de medida liminar para que a Autoridade Coatora mantenha a Impetrante no processo seletivo visando a seleção de projetos para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, objeto do Edital de Chamamento Público n° 06/2021 - FAC Áreas Culturais, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF – SECEC, até o julgamento desta demanda. Ao final, pede a anulação da nota final do projeto para que a banca reconsidere os pontos citados, já que a motivação do ato impugnado é divergente das provas e circunstâncias prestadas pela empresa candidata, para viabilizar a participação da Impetrante no certame, confirmando a liminar. Dá à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) para fins meramente fiscais, tendo recolhido as custas (ID 111829447). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Passo a análise dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O pedido liminar deve ser examinado à luz dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O deferimento da liminar pretendida condiciona-se à presença concomitante de dois pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como a relevância do fundamento da impetração, consoante dispõe o art. 7o, III, da Lei n° 12.016/09, que devem estar claramente demonstrados. No caso dos autos, a parte impetrante se insurge contra decisão administrativa, alegando, em síntese, que a il. Autoridade Coatora cometeu ato ilegal ao exclui-la do processo seletivo visando a seleção de projetos para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, objeto do Edital de Chamamento Público n° 06/2021 - FAC Áreas Culturais, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF – SECEC, até o julgamento desta demanda. Pois bem. Inicialmente, cumpre ter presente a natureza jurídica do certame em questão. Como é cediço, principalmente a partir da reforma administrativa, implementada por meio da Emenda Constitucional n° 19/1998, o Estado pode atuar indiretamente por meio de fomentos, ou seja, ao invés de executar diretamente determinadas atividades, incentiva o particular a fazê-lo, o que pode ocorrer por meio diretos ou indiretos. No caso dos autos, dada a natureza das atividades a serem executadas, resta evidente se tratar de intervenção do Estado na ordem social. Acresça-se que o fomento público pode ser definido como incentivos estatais, positivos ou negativos, que induzem ou condicionam a prática de atividades desenvolvidas em determinados setores econômicos e sociais, com o intuito de satisfazer o interesse público[1]. A propósito, no fomento o Estado deixa de atuar, o que ocorre nas hipóteses de serviços não exclusivos, e passa a incentivar o particular que almeje exercer a atividade. A atividade de fomento, nas palavras de Marçal Justen Filho, pode ser definhada como uma atividade administrativa de intervenção no domínio econômico para incentivar condutas dos sujeitos privados mediante a outorga de benefícios diferenciados, inclusive mediante a aplicação de recursos financeiros, visando a promover o desenvolvimento econômico e social[2]. Assim, embora exista divergência em sede doutrinária acerca da natureza jurídica dos contratos de fomento, fato é que tal incentivo deverá ocorrer por meio de Certame Público, no qual se assegure a obediência aos princípios administrativos, mormente a moralidade e impessoalidade. Portanto, todas as regras editalícias devem ser observadas no curso da seleção, sob pena de violação à isonomia. A Lei Complementar Distrital n° 934/2017 instituiu a Lei Orgânica da Cultura e dispõe sobre o Sistema de Arte e Cultura do Distrito Federal, estando entre os objetivos de SAC o fomento, de modo a viabilizar a manutenção dos equipamentos culturais (art. 4, VI). Já o Decreto Distrital n° 38.933/2018 regulamenta o regime jurídico de fomento à cultura, dispondo que constitui forma de fomento o apoio à execução de políticas públicas culturais. Denota-se, portanto, que o fomento a ser realizado por meio de patrocínio deve ocorrer, como regra, por meio da prévia publicação de edital, assegurando-se, assim, isonomia entre os participantes. Constata-se no ID 111828260 que foi publicado o Edital de chamamento público no 06 / 2021– visando à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do fundo de apoio à cultura, cujo objeto era a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura em determinadas áreas culturais, considerando os segmentos artísticos e culturais relacionados no Decreto Distrital n° 38.933/2018, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Distrito Federal. A parte impetrante, por sua vez, alega ter participado de referida seleção e ter sido desclassificada na primeira etapa do concurso, a análise de mérito, com a pontuação final totalizando 69 pontos, o que fez incorrer a previsão expressa no tópico 8.1 do Edital, ou seja, por obter pontuação abaixo de 70 pontos. Confere-se, de fato, que o Edital n.o 06 / 2021 foi expresso quanto à pontuação final em seu item que serão considerados motivos de desclassificação de projetos culturais na fase de mérito cultural qualquer um que atingir nota abaixo de 70 pontos. No entanto, embora a Constituição Federal tenha feito uma escolha pelo acesso à Justiça de forma ampla, isso não significa o acolhimento de pleitos, em nítida violação à publicidade e à isonomia dos processos seletivos. Isso porque, o Edital constitui mecanismo legítimo em que a Administração Pública convoca o cidadão a aderir ao Certame, sendo certo que quem o faz acredita no escorreito cumprimento de suas regras. Não é demais recordar que o edital faz lei entre as partes, só podendo ser alterado diante de situações devidamente justificadas. Esta regra não decorre de invenção doutrinária ou jurídica, mas da proteção aos princípios da impessoalidade e igualdade, constitucionalmente previstos (art. 37 da CFRB/88). Nesse sentido já se posicionou o c. STF: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO MÉDICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO À POSSE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E/OU DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. ART. 9o, § 1o, DA LEI N. 10.876/2004. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se a Lei n. 10.876/2004, que criou a carreira de Perícia Médica da Previdência, previu a possibilidade de o regulamento estipular outros requisitos para ingresso no cargo, válida a exigência, constante do edital do certame, de que o candidato apresente certificado de residência na área ou de especialista. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. 3. Na espécie, correta a denegação da segurança pela instância ordinária, visto que não foram comprovadas a liquidez e a certeza do direito invocado pelos candidatos. 4. Agravo regimental improvido.[3] Não é diferente o entendimento adotado pelo e. TJDFT, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Os contratos de compra e venda entabulados pela Terracap devem ser regidos pelas normas de direito administrativo, nos moldes da Lei no 8.666/1993, sendo o edital lei entre as partes. Assim, sendo inexistente a previsão de pagamento de indenização pelo tempo de uso do imóvel nos casos de resolução da avença, impõe-se a improcedência do pedido. De outro vértice, é cediço que a indenização por benfeitorias deve ser precedida de descrição minuciosa do que foi realizado, não sendo cabível quando formulado de forma genérica, mormente nos casos em que a parte se imiscuiu do ônus da prova[4]. A propósito, a impetrante poderia impugnar o edital no momento adequado ou provocar as autoridades competentes para tal mister, sendo a objeção de tais tópicos irresignação impertinente depois de sua eliminação do concurso. Neste sentido, a exclusão da parte impetrante não viola os princípios da isonomia, legalidade ou do acesso à cultura. Ao revés, reforça o comprometimento da Administração Pública com a estrita obediência a esses princípios. Além disso, a pretensão da parte impetrante é desprovida de razoabilidade porquanto a análise dos projetos, notas e classificações, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, da isonomia ou até mesmo sua substituição indevida. Nessa esteira, já decidiu o eg. TJDFT em circunstâncias análogas: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DISCORDÂNCIA DO GABARITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. GABARITO. DISCORDÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE BIBLIOGRAFIA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de ação anulatória na qual ser requer a anulação de duas questões objetivas, isto é, de "múltipla escolha" da primeira etapa do Concurso Público dos Bombeiros Militares dos Quadros de Oficiais de Saúde e Complementar do Distrito Federal (CHOBM) para o cargo de Aspirante/Cirurgião-Dentista-Endodontia, regulado pelo Edital n. 01 de 01 julho de 2016, pois dentre as alternativas oferecidas na prova para aquelas questões, nenhuma estaria correta. 2. A realização de perícia para analisar posicionamento da banca examinadora em determinadas questões de concurso público resultaria em intromissão indevida do Judiciário nos critérios de correção adotados pela banca examinadora. 2.1. Se ao Poder Judiciário fosse dado analisar se o posicionamento adotado pela banca examinadora em tal ou qual questão é correto ou não, o mesmo Poder Judiciário estaria funcionando como instância recursal de resultado de prova de concurso público. Preliminar rejeitada. 3. Aceitar, sem a demonstração de erro grosseiro, que a alternativa considerada correta pela banca examinadora está errada consiste em acrescentar nova fase recursal ao concurso público, dessa vez sendo o Poder Judiciário o examinador do recurso referente às questões do concurso público - o que caracterizaria violação ao mérito administrativo. 4. Não há exigência legal de que a banca examinadora de concurso público forneça bibliografia aos candidatos às vagas ofertadas. 5. Apelação desprovida. Honorários majorados. (Acórdão 1198504, 07041185920178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1205733, 07121761720188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos. Entretanto, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder, encargo processual não observado nos autos. Desta feita, diante da legalidade do ato administrativo questionado, bem como pela ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Inicialmente, cumpre destacar que a parte agravante impetrou Mandado de Segurança para a discussão em tela. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. destaquei) Contudo, observa-se que a impetrante, ora agravante, contesta os motivos que fundamentaram a pontuação recebida em 3 (três) quesitos, quais sejam, o corpo artístico do projeto, a capacidade de gestão do projeto, bem como a integração social apresentada pelo projeto, sem que fosse demonstrado o direito líquido e certo, ou o abuso de poder da autoridade coatora, uma vez que somente discorda da análise da documentação apresentada. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, da isonomia ou até mesmo sua substituição indevida. Em que pese o inconformismo da agravante em sua desclassificação e exclusão do certame, não houve a efetiva demonstração de qualquer violação do edital, mas tão somente uma divergência com a fundamentação dada pela Administração para justificar a pontuação fixada, após a análise da documentação apresentada, o que, além de demandar dilação probatória, não é suficiente para que a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo seja afastada. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA PELO TCDF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Para que seja concedida a ordem em mandado de segurança é indispensável que a pretensão manifestada seja corroborada por comprovação imediata do direito a ser protegido, uma vez que a via eleita não comporta dilação probatória. 4.Verifica-se que não há nos autos prova pré-constituída apta a tornar incontroversa a situação fática exposta pela Impetrante, tanto que o TCDF, à unanimidade, julgou improcedente a Representação com Medida Liminar ofertada pela ora apelante. 5. Quanto à qualificação técnica operacional da empresa concorrente, verifica-se que o Pregoeiro entendeu comprovada a sua qualificação técnica, conforme estabelece o item 11.6 do Edital, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar o contrário. 6.Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1367176, 07078174720208070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. (...) (Acórdão 1349940, 07138614520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se verifica no caso em apreço. 3. O mandado de segurança é destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. 4. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 5. As questões versam sobre pontos integrantes do edital, não constituindo ilegalidade, tratando-se de matéria relacionada à interpretação da questão, proposta pela Banca Examinadora, situação que envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual, como dito, não compete ao Judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicadas. 6. Agravo interno prejudicado e segurança denegada. (Acórdão 1234652, 07140099020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, como muito bem pontuado pelo Juízo a quo, a agravante deixou de impugnar os critérios previstos no edital no momento adequado ou, ainda, de provocar as autoridades competentes para tal mister, restando impertinente contrapor alguns tópicos de classificação, e consequentemente a pontuação obtida em cada um deles, depois de sua eliminação do concurso, adentrando inclusive na esfera discricionária da Administração Pública. Cumpre salientar que as partes estão vinculadas ao edital, não sendo possível após o resultado discutir seus termos quando não realizado no momento oportuno. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VESTIBULAR. MATRÍCULA. COVID. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, bem como da impessoalidade, inexiste probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência voltada determinar à instituição de ensino superior que promova à imediata matrícula do candidato, uma vez que a solicitação foi realizada extemporaneamente, bem como, em respeito às regras do edital, já houve o preenchimento das vagas ofertadas após publicações das listas de chamadas remanescentes, com o regular encerramento do certame 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385147, 07281955020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 17:49:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador